Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747150-27.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JUAREZ ALVES DOS SANTOS: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por JUAREZ ALVES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor havia pleiteado na petição inicial o valor de R$ 68.263,85 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). O ente público apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138038464). O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 142037971). Após a preclusão da decisão que resolveu a impugnação a decisão de ID 150227129 determinou a expedição de precatório da parcela incontroversa no valor R$ 9.910,41 (ID 177159811). Houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0701707- 87.2023.8.07.0000 e, a partir disso, os autos foram remetidos a contadoria para apuração do restante devido. Os cálculos foram elaborados pelo expert judicial. As partes deixaram transcorre “in albis” o prazo para se manifestar. Assim, homologo os valores apresentados pela CONTADORIA, ID 204314179, consistente em 19.938,41 (dezenove mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos). Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor de R$ 29.848,82 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), do montante requerido na peça vestibular. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do excesso acima reconhecido em favor do Distrito Federal. Considerando que já houve expedição de precatório da parcela incontroversa e que os valores complementares acima indicados só poderiam ser expedidos via precatório. Intime-se a exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informe se possui interesse em receber os respectivos valores, da parcela incontroversa e da controvertida juntas, por intermédio de Requisição de Pequeno Valor. Advirta-se, ainda, que para tanto a exequente também deverá indicar, no mesmo prazo legal, se abre mão de eventuais valores que superem os 20 salários-mínimos, caso os cálculos e atualizações superem este limite conforme indicado pela Lei Distrital no 6.618/20 considera constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e que alterou os limites para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Caso não tenha interesse, será expedido ofício retificador para acrescer no precatório já expedido a diferença do valor incontroverso e o controverso, ora apurado. (...) Vistos etc. Decisão de ID 206480864 homologa os cálculos apresentados pela Contadoria porque não houve insurgência nem da parte autora nem da parte requerida. Após a decisão apresentada petição do Distrito Federal, ID 207652757 bom base em documento de sua contadoria que diz que a Contadoria Judicial aplicou a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal + correção +juros) e que isso está em desacordo com orientação contida nos autos do processo SEI no 00020- 00072006/2023-17 e caracteriza anatocismo. Alegou ainda, que o saldo remanescente referente aos honorários sucumbenciais, a Contadoria Judicial atualizou o valor encontrado até 09/07/2024, enquanto aquela Gerência Distrital se limitou a encontrar o referido saldo na data do cálculo que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, qual seja 27/06/2023. Após, foram apresentados embargos de declaração pela parte autora alegando que este Juízo inobservou que, nos cálculos apresentados pela d. contadoria judicial, houve limitação do período executado a 28/4/1997, todavia tal matéria se encontra preclusa, haja vista que o Distrito Federal não impugnou esse ponto e ele não consta da decisão de ID 142567820, de modo que não deve haver tal limitação. Contrarrazões do Distrito Federal no ID 210758964 alegando preliminarmente que se trata de error in judicando, não passível de correção pela via dos embargos. Traz razões pelas quais entende pela rejeição dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente esclareço ao Distrito Federal que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos aplicando a EC 113/2021 da forma como entende o CNJ e o e. TJDFT, não havendo ilegalidade, anatocismo ou inconstitucionalidade. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Como sabido, pela Teoria hierarquia das normas pensada por Kelsen não é possível que se imagine que uma orientação contida nos autos do processo SEI no 00020- 00072006/2023-17 possa se sobrepor à Lei, Resolução do CNJ e à própria Emenda Constitucional, razão pela qual refuto o argumento de erro na forma de aplicação da taxa Selic no cálculo da Contadoria Judicial. Quanto à atualização do saldo remanescente, da forma como pretende a contadoria distrital trará enriquecimento ilícito ao Distrito Federal e empobrecimento ao requerente. O valor total dos honorários sucumbenciais determina que o pagamento se dê por RPV. Foi expedido RPV do valor incontroverso, agora faz-se necessário expedição de RPV complementar afinal apurado o valor controvertido. Pois bem, quem processa o pagamento do RPV é esse Juízo e deve atualizar o valor até a data da expedição assim como ocorre nos pagamentos por Precatório. Todavia, o pagamento do Precatório é realizado pela COORPRE e por ela deve ser atualizado até o pagamento. Assim, atualizar o RPV é medida de rigor e não há erro no cálculo da contadoria judicial nesse ponto, mas equívoco na contadoria distrital que em todos os processos apresenta esse argumento sem fundamento legal e desconexo da realidade. Quanto aos embargos de declaração. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Este cumprimento de sentença se inicia em 08/08/2022 quando o autor requer o pagamento de R$ 68.263,85 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), apresentando memória de cálculo no ID 133186691 onde o autor incluiu parcelas de 01/01/1996 até 01/04/2002. Na impugnação de ID 138038464, no tópico “valor correto da execução” o Distrito Federal requer que este Juízo considere como coreto os cálculos realizados pela CECAL da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que integra a presente contestação para todos os efeitos. Nos referidos cálculos, observa-se que o Distrito Federal indica como devidos apenas os meses de 01/01/1996 até 27/04/1997. Observando a decisão de ID 142567820, nota-se que este ponto não foi enfrentado, houve omissão desse Juízo. Foi interposto agravo de instrumento no 0701707-87.2023.8.07.0000, pelo Distrito Federal contestando a decisão de ID 142567820 em relação aos índices de correção decididos por este Juízo, que teve negado provimento, todavia a limitação temporal não foi objeto daquela decisão, tampouco do agravo. O agravo de instrumento no 0712141-38.2023.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL onde o e. Desembargador fez constar que: “O Agravante sustenta (i) que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema/STF 1170 e que a aplicação da TR no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 foi definida no Tema/STJ 905 e no Tema/STF 733; (ii) que o período de pagamento do auxílio alimentação é desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, que ocorreu em 28/04/1997; e (iii) que nenhum valor pode ser pago ao Agravado antes da correta definição sobre a matéria.” Disse, ainda, que “As questões atinentes à suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 1.317.982 (Tema 1170), à definição do índice de correção monetária e à aplicação da taxa SELIC foram solucionadas no julgamento do Agravo de Instrumento 0701707-87.2023.8.07.0000. As matérias estão então preclusas e, além disso, não poderiam ser suscitadas em novo recurso devido ao óbice do princípio da unirrecorribilidade.” Sobre os pontos apreciáveis naquele segundo agravo ficou estabelecido que: “Tratando-se de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há impedimento à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa. Conforme dispõe o artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil:” Ao final foi decidido que: “ISTO POSTO, conheço em parte e nego provimento ao recurso”, ou seja, não houve decisão sobre a limitação. Portanto, nota-se que mesmo impugnado em 22/09/2022, a limitação temporal do julgado não foi apreciada até este momento, nem por este Juízo de piso nem pela Segunda Instância. A jurisprudência do c. STJ entende que o magistrado pode, de ofício, determinar a readequação do montante devido em razão de erro material. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1.539.237/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019) grifei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu não ser possível discutir o valor da causa no cumprimento de sentença, devido à preclusão, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.” (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)" grifei Dessa maneira, os cálculos na fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Nesse diapasão colaciono julgados desse eg, Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial. 2 . Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes. 3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. 4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material. 5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60. 6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1761112, 07292039120238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifei Rememoro às partes as regras do art. 507, do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A contrário senso, não há vedação para se apreciar o que ainda não foi apreciado. Assim, aprecio a limitação do período cobrado alegado pelo Distrito Federal. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Sobre a limitação temporal, há ampla jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996), enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997), como se nota abaixo: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1170 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL (JANEIRO DE 1996 A 27/4/1997). PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, TEMA 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros. 3. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílioalimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte, para fixar o marco final do pagamento do auxílioalimentação (27/04/1997). Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1750251, 07201282820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170/STF. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pendência de decisão respectiva sobre o tema na instância originária, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária para que, de forma embrionária, seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. 2. Não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. Preliminar rejeitada. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e. 4. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e. 6. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores. O próprio o acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, ressaltou ser "(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual (...)." 7. Não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo. 8. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCIENE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1789938, 07226511320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como dito acima fixo que o período incluído no título judicial e que pode ser cobrado neste cumprimento individual de sentença coletiva é de janeiro de 1996 a abril de 1997, como calculado pela contadoria e homologado no ID 206480864. Ademais, intimados para se manifestar antes da homologação dos valores, nenhuma das partes se insurgiu, havendo concordância tácita. Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos ao ID 208196536 por reconhecer como corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, mantendo íntegra em todos os termos a decisão de ID 206480864. Considerando que já houve expedição de precatório da parcela incontroversa e que os valores complementares acima indicados só poderiam ser expedidos via precatório. Intime-se a exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, informe se possui interesse em receber os respectivos valores, da parcela incontroversa e da controvertida juntas, por intermédio de Requisição de Pequeno Valor. Advirta-se, ainda, que para tanto a exequente também deverá indicar, no mesmo prazo legal, se abre mão de eventuais valores que superem os 20 salários-mínimos, caso os cálculos e atualizações superem este limite conforme indicado pela Lei Distrital no 6.618/20 considera constitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e que alterou os limites para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Caso não tenha interesse, será expedido ofício retificador para acrescer no precatório já expedido a diferença do valor incontroverso e o controverso, ora apurado. (...) Vistos etc. Rejeito, in limine, os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao ID 212735818, pois a tese consubstanciada na indevida aplicação da SELIC já foi afastada por ocasião da decisão de ID 210866339 que analisou os aclaratórios opostos pela parte exequente. Confira-se: “Primeiramente esclareço ao Distrito Federal que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos aplicando a EC 113/2021 da forma como entende o CNJ e o e. TJDFT, não havendo ilegalidade, anatocismo ou inconstitucionalidade. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Como sabido, pela Teoria hierarquia das normas pensada por Kelsen não é possível que se imagine que uma orientação contida nos autos do processo SEI no 00020- 00072006/2023-17 possa se sobrepor à Lei, Resolução do CNJ e à própria Emenda Constitucional, razão pela qual refuto o argumento de erro na forma de aplicação da taxa Selic no cálculo da Contadoria Judicial.” Observo, por outro lado, que o exequente informou não possuir interesse em receber os valores da parcela incontroversa e da controvertida juntas por meio de RPV, pugnando pela imediata expedição do precatório (ID 212338459). Assim, expeça-se ofício à COORPRE para retificação do precatório de ID 177159811, a fim de que conste o valor de R$ 19.938,41 (dezenove mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme cálculos de ID 203565838. Expeça-se, ainda, uma REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, para o pagamento da quantia de R$ 1.121,60 (mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), referente aos honorários sucumbenciais remanescentes (ID 203565834). Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Realizado o pagamento, arquivem-se provisoriamente os autos até a quitação do precatório expedido nos presentes autos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes” O Agravante sustenta (i) que “a decisão proferida não observa a composição da taxa SELIC, pois implica correção monetária sobre valores já corrigidos”; (ii) que “Este método de cálculo implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros”; (iii) que “haveria a incidência de correção monetária sobre correção monetária, o que é vedado, assim como o anatocismo (juros sobre juros), por implicar duplicidade”; (iv) que “há manifesto periculum in mora em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário”; e (v) que, “Ademais, necessária a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia pelo STF no RE n° 1.495.558/DF”. Conclui que, “Para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar o “ anatocismo na aplicação da Selic” e “pela condenação da parte contrária a pagar honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A matéria suscitada parece estar equacionada judicialmente, consoante se colhe da ementa do acórdão do recurso interposto contra decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. II. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0701707-87.2023.8.07.0000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 26/02/2024)” (g.n.) Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa que não pode ser ressuscitada processualmente. Demais disso, a incidência da taxa Selic se dá sobre o débito consolidado. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator